Tribunal: TJMT
Processo: 0015280-56.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015280-56.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), PRADO FARIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.487.940/0001-82 (APELADO), MARIA ESTEVINA DE FIGUEIREDO - CPF: 007.246.291-49 (APELADO), MARIA AURINETE DOS SANTOS - CPF: 171.551.931-00 (APELADO), CARLOS DIAS JUNIOR - CPF: 282.562.639-20 (APELADO), GISLAINE VALADARES - CPF: 988.715.791-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa referente a ICMS Garantido Integral e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal em razão da inconstitucionalidade do crédito tributário, mesmo havendo pedido de compensação pendente de análise na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. A antecipação do pagamento do tributo Estadual, por meio do ICMS Garantido Integral, sem substituição tributária, instituída por decreto estadual, viola o princípio da legalidade tributária, conforme decidido pelo STF no Tema 456 (RE 598.677).

4. A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 anistiou e remitiu os créditos tributários oriundos da sistemática inconstitucional, tornando inexigível o crédito inscrito na CDA.

5. A pendência de análise de pedido de compensação não impede a extinção da execução fiscal fundada em dívida considerada inconstitucional, cuja nulidade opera efeitos
ex tunc
.

6. A compensação não se aplica a créditos inexigíveis, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, instituída por decreto, é inconstitucional. 2. É possível a extinção da execução fiscal fundada em CDA referente ao ICMS Garantido Integral, independentemente da existência de pedido de compensação pendente de análise."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 156, II e X; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 2.007.141/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.
0015280-56.2010.8.11.0041,
movida em desfavor de
PRADO FARIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e outros
,
declarou nula

a CDA executada, em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade do crédito nela inscrito (ICMS GARANTIDO INTEGRAL)

e, por consequência, julgou extinta a ação sem resolução e mérito na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que,
quando o sujeito passivo propõe um procedimento de compensação tributária, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário conforme prevê o artigo 151, III e VI do CTN.

Sustenta que, durante
o período em que a Administração Pública está analisando o procedimento de compensação instaurado pelo sujeito passivo, deve ser suspensa a execução fiscal até a análise do mérito administrativo, conforme estabelece a legislação.

Assevera que, o crédito fiscal objeto da Certidão de Dívida Ativa é objeto de compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa, conforme consta da inclusa Certidão de Dívida Ativa.

Argumenta que, durante o período em que a dívida estiver suspensa em razão do pedido de compensação, a execução não pode ser extinta de ofício pelo Magistrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs a Ação de Execução Fiscal n.º

0015280-56.2010.8.11.0041
em face de
PRADO FARIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e outros
, objetivando o recebimento do crédito descrito na CDA nº
20098135
, relativo à
ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral.

Após o regular andamento da marcha processual, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito em razão de pedido de compensação em tramitação na seara administrativa, sendo deferida pelo Juízo
a quo.

Posteriormente, a Fazenda Estadual ao ser intimada requereu, a suspensão do processo por mais (01) um ano, em razão do

pedido administrativo de compensação ainda se encontrar pendente de análise.

Subsequentemente, tendo em vista o
entendimento firmado pelo STF de que a cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por meio do ICMS Garantido Integral seria inconstitucional, o Juízo
a quo
, de ofício, declarou a nulidade do processo executivo nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando a cobrança de Certidão de Dívida Ativa fundada na falta de Recolhimento do ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública (i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Quanto ao ICMS Garantido Integral, verifico se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto em inobservância à reserva legal.

Em relação aos regimes de apuração e exigência “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456), que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

Ainda, segundo o entendimento do STF, a previsão generalista (em branco) contida na lei de instituição do ICMS deste ente não é suficiente para embasar as antecipações decorrentes dos sistemáticas adotadas pelo “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, instituídas por meio dos Decretos n.ºs 1438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Todavia, sobre o tema 456, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”
(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

[...]

Nesse sentido, o atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

[...]

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Ressalto que quanto a existência de acordo de parcelamento/compensação, tenho que a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos aspectos jurídicos enquanto o aspecto fático a confissão somente pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade de ato jurídico.

[...]

Diante do exposto, declaro nula

a Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.
”
(Id. 287230381).

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal em razão da inconstitucionalidade do tributo cobrado, se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Pois bem. Sabe-se que,
a compensação é um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, e está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção do crédito tributário, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a compensação
;

[...]

Art. 170.
A lei pode
, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
. [...]”.

Tem-se que, o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação da compensação de credito tributário se deu por meio dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 e
artigo 7º Lei Estadual 8.672/2007
, da seguinte forma:

“
Art. 1º
da Lei Estadual n.º 7.948/2006
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2º
da Lei Estadual n.º 7.948/2006

Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...]”.

“Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007
O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final
”.

Portanto, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (Extinção por compensação).

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.1 –
Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa
”.
(TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Ocorre, que, embora não seja possível a
execução fiscal seja extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (Extinção por Compensação) enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com outro fundamento.

Na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no
artigo 156, II, do CTN (Extinção por Compensação), mas em razão do reconhecimento de ofício pelo Juízo
a quo
de que o crédito inscrito na CDA executada (ICMS Garantido Integral instituído por decreto) seria inconstitucional.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

No Estado de Mato Grosso a
sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral instituído por meio do Decreto nº 463/2003, sendo, por tanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da
remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, entendo ser possível a extinção do crédito tributário e da extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, X do CTN c/c o artigo 924, III, do CPC, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV - remissão;

[...]

X - a decisão judicial passada em julgado.

[...]”

“
Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

[...]

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
;

[...]”.

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado. 2. In casu, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Destaca-se que, conforme foi consignado na jurisprudência acima transcrita, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Além disso, ressalta-se que,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
[...]”.
(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, se mostra escorreita a sentença que, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do
ICMS Garantido Integral, julgou extinta a execução fiscal que visa o recebimento somente dessa exação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025